Tribunal: STF
Processo: ARE 1404596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Vol. 4, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 303/2001. PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMAS 810 DO STF e 905 do STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA alega, inicialmente, que, não obstante a oposição de Embargos Declaratórios, o Tribunal de origem não apreciou a questão referente à incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988.



    Afirma que, “tendo o Estatuto dos Servidores Municipais de Conceição do Almeida sido instituído em 2001, o prazo da prescrição bienal para pleitear qualquer direito nele previsto consta-se da sua publicação, consoante exegese do art. 7º, XXIX, CF/88, vindo a prescrição bienal a consumar-se em 2003” (Vol. 12, fl. 4).



    Alega que “a servidora ora Recorrida apenas pleiteou o direito supracitado [adicional por tempo de serviço] em Setembro de 2010, ou seja, 09 (nove) anos após a publicação do Estatuto e 07 (sete) anos após o decurso do prazo da prescrição bienal” (Vol. 12, fl. 7). 



    Assim, caso não se observe mencionado prazo prescricional, estaria legitimado o enriquecimento sem causa da parte recorrida.



    O recurso foi inadmitido, ao fundamento de que o prazo prescricional demanda o exame da legislação infraconstitucional, o que é vedado em RE (Vol. 15).



    No Agravo (Vol. 18), o Município alega que o presente caso diz respeito à correta aplicação do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no que se refere à ação ajuizada por servidora pública em que se requer direito instituído no Estatuto dos Servidores Municipais.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 879 da repercussão geral - a) Prescrição de obrigação reconhecida como de trato sucessivo; b) Reposição salarial concedida pela Lei 1.329/2000 do Município de Arvorezinha/RS e sua eventual derrogação pela Lei 1.394/2001 do mesmo município. (Vol. 24).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação do referido tema aos fundamentos de que (Vol. 27, fl. 1):



    “Remetido ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos presentes autos (autuados no STF como ARE nº 1.404.596/BA) a este Tribunal de Justiça, por meio da decisão de Id. 35307658, para que seja considerado o decidido no ARE nº 928167 (Tema 879) e observada a sistemática prevista no art. 1030, I a III do CPC/15. 



    Na análise dos fólios, a indicação do paradigma feita pela Corte Suprema gerou dúvida quanto à correta destinação do ARE nº 1.404.596/BA, tendo em vista que a supracitada jurisprudência qualificada discute sobre “a reposição salarial concedida pela Lei 1.329/2000 do Município de Arvorezinha/RS e sua eventual derrogação pela Lei 1.394/2001, do mesmo município”.



    Contudo, o presente processo trata da incidência dos juros e correção monetária aplicados à Fazenda Pública, não discutindo nem sequer acerca do prazo prescricional da obrigação, como ocorre no paradigma apontado”.



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fls. 5-7):



    “A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu no ordenamento jurídico a necessidade de a questão constitucional trazida nos recursos extraordinários possuírem repercussão geral, para que fosse analisada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O instituto foi regulamentado mediante alterações no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O seu objetivo é delimitar a competência do STF, no julgamento de recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa. À existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é, portanto, requisito necessário para o conhecimento de todos os recursos extraordinários. Assim, exige-se preliminar formal de repercussão geral, sob pena de o recurso não ser admitido. 



    Repercussão geral significa, assim, que a questão debatida deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender o interesse subjetivo das partes do caso em concreto. MARINONI e MITIDIERO manifestam-se da seguinte forma: 



    (…)



    No mesmo sentido, MEDINA exemplifica o que seria repercussão geral, sob o ponto de vista da relevância econômica, política, social ou jurídica: 



    (...)



    Outrossim, haverá repercussão geral sempre que o recurso atacar decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A não observância das decisões do Supremo obviamente debilita a força da Constituição, o que já indica a relevância e a transcendência da questão levantada no Recurso Extraordinário, reclamando a adequação da decisão ao posicionamento daquele Tribunal. 



    Diante de tudo quanto fora exposto, é inegável repercussão geral do presente Recurso Extraordinário, data venia, tendo em vista a relevância dos tema aqui abordados, os quais não se restringem ao interesse das partes. 



    Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, qual seja, PRESCRIÇÃO BIENAL, sendo que a tese firmada por esta Suprema Corte poderá solucionar muitos outros casos como o que aqui se busca discutir.



    Dessa forma, caso o Poder Judiciário albergue o prosseguimento da presente ação ordinária em questão, abrirá um perigoso precedente para a segurança jurídica, pois permitirá a sua duração ad eternum, o que, inevitavelmente, repercute em todo o ordenamento jurídico, bem como em centenas de ações que estão em curso na Justiça Comum, daí a sua repercussão geral. 



    Portanto, resta clara a presença do requisito exigido no art. 102, 83º, da CF e art. 1.035, do CPC, no Recurso ora apresentado, já que é patente a Repercussão Geral da matéria aqui discutida”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA requerendo a percepção do pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal 303/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente, para determinar o pagamento do referido adicional, observado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 (Vol. 3).



    Interposta Apelação, o recurso foi desprovido. Em sede de reexame necessário reformou-se a sentença apenas para determinar a observância da tese fixada por esta SUPREMA CORTE no Tema 810 da repercussão geral (Vol. 4). Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido, na parte em que interessa à análise do presente apelo extremo (Vol. 4, fls. 3-4):



    “Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Almeida/Ba, na Ação Ordinária, tombada sob nº 0000318-54.2015.8.05.0062, que julgou parcialmente procedente o pleito a fim de declarar o direito da autora em receber o adicional por tempo de serviço com base no vencimento do seu cargo efetivo, previsto no art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001 do Município de Conceição do Almeida. 



    Sabe-se que cabe à Administração Pública observar o princípio da legalidade, através do qual seus atos somente podem perpetrar-se se estiverem de acordo com a previsão legal respectiva. Compulsando os autos, constata-se a existência de previsão legal expressa do direito à percepção de adicional por tempo de serviço, devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos, na forma prevista na Lei Municipal nº 303/2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Conceição do Almeida), estando obrigada a Administração Municipal a implementá-lo de ofício, no momento do preenchimento dos requisitos legais, por se tratar de ato vinculado.



    Dispõe o art. 67 da referida legislação: 



    “Art. 67 - No quinquênio inicial de exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, e, a partir deste, 1% (um por cento) a cada anuênio de efetivo exercício., até o limite de 35% (trinta e cinco por cento)”.



    Outrossim, o quinquênio é de natureza eminentemente administrativa e, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, uma vez incorporado ao patrimônio da parte autora, o benefício tem de ser implementado e não pode mais ser suprimido em prejuízo da remuneração do servidor.



    In casu, também restou demonstrado que a autora é servidora estável, exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem, laborando desde 06/08/1986, sendo efetivada com base na Lei Municipal nº 166/94, passando a pertencer, retroativamente, ao regime estatutário da Prefeitura.



    Assim, nenhuma dúvida resta com relação ao direito perseguido, mostrando-se, portanto, acertado o entendimento firmado pelo juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, determinando o pagamento dos valores devidos a título de adicional por tempo de serviço, desde que não alcançados pela prescrição quinquenal”.



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, deve ser observada a prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da CF/1988.



    De início, cabe registrar que não se aplica ao presente caso a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que estabelece o prazo prescricional bienal, contado a partir da data da transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, para se pleitear direitos emergentes do contrato de trabalho (AI 342.418-AgR, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ. 19/12/2001; AI 298.948 AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ. 26/04/2002; (AI 649.133-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 9/11/2007; e ARE 919108, de minha relatoria, DJe. 19/06/2017), pois, conforme narrado, o presente caso refere-se à concessão de direito previsto no Estatuto do Servidor, ou seja, direito após a transmutação para o regime estatutário.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem acerca do prazo prescricional aplicável ao presente caso seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Decreto 20.910/1932) e os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. Decreto 20.910/1932. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.320.622-AgR-segundo-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DECRETO 20.910/32. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE 1.358.071-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente